Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. CANDIDATO CURSANDO A GRADUAÇÃO NA DATA DA NOMEAÇÃO. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO PARA FINAL DE LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há falar em ausência de fundamentação da sentença, se o juiz, ao apreciar o pedido de reposicionamento lista de classificação de concurso público, indica os fundamentos do seu convencimento, formado por meio da interpretação da legislação de regência, observando, pois, o padrão de decisões exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Consoante interpretação do teor do art. 1.022, parágrafo único, II c/c art. 489, § 1o, V e VI, ambos do CPC, a superação (overruling) ou a distinção (distinguishing) do precedente mencionado pela parte somente se faz necessário quando o referido julgado ostentar caráter vinculante. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. A Lei Complementar distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, em seu art. 13, § 2o, confere ao candidato aprovado em concurso público distrital o direito de pleitear o seu reposicionamento para o final da lista de classificação. Tal regramento aplica-se, no que possível, aos concursos públicos para provimento de cargos relativos às carreiras dos bombeiros e dos policiais militares, tendo em vista que o reposicionamento do candidato não prejudica a posição dos demais aprovados, nem causa qualquer prejuízo à Administração Pública.
3. Silente o edital do concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar do Distrito Federal e o Estatuto dos Policiais Militares sobre a possibilidade de reposicionamento de candidato aprovado para o referido cargo, aplicável, no aspecto, por não ser incompatível, o regramento do art. 13, § 2o, da Lei Complementar distrital n. 840/2011. Logo, formalizado o pedido pelo candidato no prazo de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação, deve a Administração Pública reposicioná-lo para o final da lista de classificação, independentemente da apresentação de diploma de graduação, o que deverá ser exigido apenas quando da matrícula do curso de formação, que representa o ingresso na carreira de policial militar.
4. Recurso conhecido e provido.